Tribunal: STF
Processo: AI 800747
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.



    O Tribunal de origem prestou jurisdição sem ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado nesta esfera.



    Agravo regimental a que se nega provimento.